Tribunal: TJDFT
Processo: 0700807-03.2025.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700807-03.2025.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO AGIBANK S.A APELADO: AVANILDA GRANJA DA SILVA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de Id 79207561, por meio da qual a autora apelada informa que o INSS suspendeu, por tempo indeterminado, o recebimento de novas averbações de crédito consignado do AGIBANK S/A, uma vez que auditoria da Controladoria-Geral da União identificou irregularidades e práticas lesivas aos beneficiários. À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora